Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA TERRACAP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. ART. 284, §1o, DO CPC. REMESSA DE DISCUSSÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE. ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de reintegração de posse. 1.1. Em suas razões, o embargante alega haver omissão e contradição no aresto, pugnando pelo acolhimento do recurso com a concessão de efeitos integrativos e modificativos para adequar o acórdão à verdade real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual omissão e contradição na análise da tese ventilada pelo recorrente quanto à nulidade na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Inobstante as razões recursais, o acórdão foi claro ao afirmar ter a TERRACAP demonstrado interesse jurídico na demanda, ao alegar ser proprietária do imóvel e apresentar a respectiva matrícula. Considerou acertado o declínio de competência para a Vara da Fazenda Pública, com fundamento no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008. 3.2. Nesse sentido, manifestando-se expressamente sobre as alegações tecidas pelo recorrente, o aresto também assentou não ter a ausência de intimação das partes causado prejuízo, porquanto todas as garantias processuais serão oportunamente asseguradas no juízo competente. Justificando a inexistência de nulidade citou o art. 284, §1o, do CPC e precedentes do TJDFT. 3.3. Destacou, ademais, ter ocorrido mera remessa da discussão de um juízo a outro (mais qualificado para a matéria, a partir da inclusão de empresa pública no processo), lá sendo o momento adequado para desenvolver as teses lançadas pelo recorrente no recurso ora analisado.
4. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em precedente desta Corte em caso similar ao dos autos. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.